Tribunal: TJSP
Processo: 2052974-48.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pedido de anulação dos efeitos da Portaria Conjunta 01/2021, para que o Paciente não seja impedido de exercer seu direito de saída temporária. Pedido subsidiário de antecipação do regime aberto – Impossibilidade de conhecimento – Via eleita inadequada - Questões a serem discutidas em recurso diverso – Impetração não conhecida.